Tribunal: STF
Processo: RE 1439362
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petição nº 52.276/2023: A União requer seja reconsiderada a decisão que determinou a devolução dos autos à origem para aplicação de paradigma de repercussão geral.



    2. Assiste razão à parte requerente. Em despacho proferido em 1º de junho de 2023, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à origem, por entender que a matéria discutida guardaria semelhança com o Tema 1.119 da repercussão geral.



    3. Ocorre que o cerne da controvérsia não trata da exigência de autorização dos associados para impetração de mandado de segurança coletivo. No caso presente, o magistrado de primeira instância extinguiu o feito sem julgamento de mérito, decidindo pela ilegitimidade da autoridade apontada como coatora (doc. 12). Em julgamento de apelação, o Tribunal de origem manteve a sentença, entendendo que a autoridade tida como coatora era ilegítima para figurar no polo passivo da demanda (doc. 18).



    4. Com efeito, a tese formulada no julgamento do Tema 1.119 da sistemática da repercussão geral não se aplica ao presente caso. Isso porque, no referido paradigma, discute-se a necessidade ou não de autorização expressa dos associados, da relação nominal, bem como da comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. No presente caso, contudo, o Tribunal de origem decidiu pela ilegitimidade da autoridade apontada como coatora para figurar no polo passivo da relação processual. Portanto, as controvérsias não se confundem.



    5. Dessa forma, torno sem efeito o despacho que determinou a devolução dos autos à origem para aplicação do Tema 1.119. Passo à nova análise do recurso.



    6. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DOMICÍLIO DA MATRIZ DA EMPRESA SUBSTITUÍDA FORA DO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO JULGADOR. ARTIGO 2º-A DA LEI Nº 9.494/97.



    1- Trata-se de apelação interposto pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS – ANCT, visando à reforma da sentença que denegou a segurança, por entender ser o Delegado da Receita Federal do Brasil com atuação no local em que estabelecida a matriz da pessoa jurídica a parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança no qual se discute a exigibilidade do PIS e da COFINS tendo como base de cálculo o valor das contribuições previdenciárias.



    2- O artigo 2º-A da Lei 9.494/1997 dispõe: “A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa de interesses e direitos de seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator”.



    3-A limitação imposta pelo dispositivo legal supramencionado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    4- No caso dos autos, a impetrante comprovou a existência de um único associado, que se trata de filial situada na Avenida Governador Leonei de Moura Brizola, 1898, sala 603, Centro, Duque de Caxias, sendo a matriz a empresa RV Tecnologia e Sistemas S.A, com sede na cidade de Belo Horizonte Minas Gerais, Avenida do Contorno, nº 5.351, 11º andar, conjunto 1107 a 1109, Bairro dos Funcionários, conforme se extrai do contrato social juntando no anexo 18 do evento 1.



    5- Desse modo, conclui-se que é o Delegado da Receita Federal do Brasil com atuação no local em que estabelecida a matriz da pessoa jurídica a parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança no qual se discute a exigibilidade do PIS e da COFINS tendo como base de cálculo o valor das contribuições previdenciárias.



    6- Se uma empresa com filiais pretende questionar a cobrança de contribuições previdenciárias patronais por mandado de segurança, deve fazê-lo na Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição sobre o estabelecimento matriz, sendo indicada autoridade coatora o Delegado da Receita Federal do Brasil com atuação sobre ele.



    7- Há casos nos quais as filiais podem, cada uma delas, ostentarem capacidade tributária própria e distinta uma das outras, o que se dá em tributos como o IPI e o ICMS, porque cada estabelecimento é um contribuinte diferente.



    8- Diversa é a situação de contribuições previdenciárias, porque nesses casos o sujeito passivo é a empresa (matriz e filiais). Nesse caso, o CNPJ da matriz tem caráter centralizador e, portanto, atrai as discussões relativas às filiais. Logo, conquanto haja legitimidade das filiais para representar a pessoa jurídica, mercê do princípio da unicidade da personalidade jurídica da matriz e das filiais, para fins de delimitação do domicílio tributário, e, por consequência, para definição do juízo competente, deve ser levado em consideração o disposto no artigo 127 do CTN, que determina que o domicílio tributário das pessoas jurídicas de direito privado será o lugar de sua sede.



    9- Portanto, correta a sentença que considerou ilegítima a autoridade apontada coatora (DELEGADO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM NOVA IGUAÇU, uma vez que a empresa matriz encontra-se domiciliada em Belo Horizonte.



    10- Apelação improvida.



    7. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LXX, b, da CF/88. Sustenta que: (i) a jurisprudência do STF entende desnecessária a juntada de lista de filiados e a autorização expressa para impetração de mandado de segurança coletivo pelas associações; (ii) a demandante comprovou sua espacialidade nacional com a juntada por amostragem dos associados em pelo menos dez estados; (iii) o art. 2º-A, da Lei nº 9.494/97 não se aplica ao mandado de segurança coletivo; (iv) a coisa julgada do mandado de segurança coletivo beneficia todos os filiados que se enquadrem na situação jurídica; (v) é desnecessária a juntada de lista de filiados, com seus endereços, para comprovar o interesse processual e a legitimidade passiva.



    8. A pretensão recursal não merece prosperar. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem manteve sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, entendendo que a autoridade tida por coatora não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Confira-se trecho relevante do acórdão recorrido:



    No caso dos autos, a impetrante comprovou a existência de um único associado, que se trata de filial situada na Avenida Governador Leonei de Moura Brizola, 1898, sala 603, Centro, Duque de Caxias, sendo a matriz a empresa RV Tecnologia e Sistemas S.A, com sede na cidade de Belo Horizonte Minas Gerais, Avenida do Contorno, nº 5.351, 11º andar, conjunto 1107 a 1109, Bairro dos Funcionários, conforme se extrai do contrato social juntando no anexo 18 do evento 1.



    Desse modo, conclui-se que é o Delegado da Receita Federal do Brasil com atuação no local em que estabelecida a matriz da pessoa jurídica a parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança no qual se discute a exigibilidade do PIS e da COFINS tendo como base de cálculo o valor das contribuições previdenciárias.



    Com efeito, a impetração de mandado de segurança se faz em face da autoridade administrativa com competência para determinar que o ato coator seja ou não realizado (independentemente do agente público que restar como mero executor).



    De acordo com o disposto no artigo 6º, § 3º, da Lei n. 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, vale dizer, autoridade coatora é aquela que determinou a execução ou não do ato tido como coator, uma vez que ela é que dispõe do poder decisório. Do mesmo modo, a jurisprudência dominante do STJ assentou que a competência em mandado de segurança é determinada em face da autoridade impetrada - sua qualidade, gradação hierárquica e sede funcional (AgRg no AREsp 253007/RS, 2ª Turma, DJE 12/12/2012; AgRg no MS 16742/DF, 1ª Seção, DJE 30/06/2011; AgRg no REsp 1078875/RS, 4ª Turma, DJE 27/08/2010).



    Se uma empresa com filiais pretende questionar a cobrança de contribuições previdenciárias patronais por mandado de segurança, deve fazê-lo na Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição sobre o estabelecimento matriz, sendo indicada autoridade coatora o Delegado da Receita Federal do Brasil com atuação sobre ele.



    [...]



    Portanto, correta a sentença que considerou ilegítima a autoridade apontada coatora (DELEGADO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM NOVA IGUAÇU, uma vez que a empresa matriz encontra-se domiciliada em Belo Horizonte.



    9. Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega ser desnecessária a juntada da lista de filiados e a comprovação de autorização expressa para a impetração de mandado de segurança coletivo pelas associações. Nesse contexto, tais alegações mostram-se estranhas às premissas jurídicas fixadas pelo acórdão recorrido, que decidiu pela ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora.



    10. Nesse contexto, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inadmissível o recurso extraordinário que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Obrigações. Razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência do Enunciado 284 da Súmula do STF. 3. Necessidade do revolvimento do acervo fático-probatório e de cláusulas contratuais. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 789.001-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.07.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. As razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1.020.743-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.08.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 



    1. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 1.016.656-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.03.2018).



    11. Ademais, ainda que esse óbice pudesse ser superado, cumpre registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 800.074 (Tema 318), decidiu que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos do mandado de segurança não tem repercussão geral. Naquele julgamento, foi fixada a seguinte tese: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    12. Diante do exposto, torno sem efeito o despacho anteriormente proferido e nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente